Tribunal: TJMT
Processo: 1011214-33.2021.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011214-33.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ABC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - CNPJ: 11.921.297/0001-44 (AGRAVADO), CAROLINE NARDI MEZOMO - CPF: 003.683.440-88 (ADVOGADO), FRANCIELI PERUZZO - CPF: 018.436.420-50 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DA SILVA - CPF: 969.562.911-34 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DA SILVA - CPF: 969.562.911-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL SILVESTRE EM RODOVIA. TESE FIRMADA NO TEMA 1122 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1122/STJ.

2.

A decisão agravada entendeu aplicável ao caso o entendimento de que concessionárias respondem objetivamente por danos causados por presença de animais em rodovias, mesmo que silvestres, dada a falha na prestação do serviço de manutenção e segurança viária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a tese do Tema 1122/STJ, que trata de responsabilidade por acidentes causados por
animais domésticos
, aplica-se também a acidentes com
animais silvestres
; e (ii) se a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no tema repetitivo afasta sua aplicabilidade imediata.

III. Razões de decidir

4. A aplicação do Tema 1122/STJ prescinde do trânsito em julgado da decisão paradigmática, bastando o julgamento de mérito pelo STJ.

5. A tese firmada no Tema 1122 aplica-se analogicamente a acidentes envolvendo animais silvestres, como capivaras, em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e da falha na prestação do serviço.

6. A concessionária não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir o ingresso de fauna silvestre na rodovia, como cercas, passagens de fauna ou fiscalização contínua.

7. A presença de sinalização de “animais na pista” não isenta a concessionária de responsabilidade, pois o risco da atividade continua presente e concretizado no acidente.

8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e os argumentos recursais não demonstram razões para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tese firmada no Tema 1122/STJ aplica-se também a acidentes causados por animais silvestres, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da falha na prestação do serviço. 2. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão paradigma para aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.030, I, “b”; CDC, arts. 14, § 3º, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1011214-33.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADA: ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

A agravante alega necessidade de reforma da decisão agravada,
“
por não considerar que a tese firmada no Tema 1122/STJ se refere exclusivamente a acidentes causados por animais domésticos, e não animais silvestres, como é o caso dos autos, em que o acidente foi causado por uma capivara, o que impõe distinção relevante à aplicação do precedente qualificado, ensejando o prosseguimento do recurso especial.”

Ao final, postula pelo provimento do recurso (id. 279984373).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 280225870.

Decorreu o prazo sem contrarrazões (id. 286751870).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal,
contra acórdão de id. 243052650 exarado pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Nas razões de seu recurso, alegou violação aos arts. 14, § 3º, I e 22 do Código de Defesa do Consumidor e a inaplicabilidade do Tema 1122 do STJ em razão da ausência de trânsito em julgado.

No cotejo dos autos, conclui-se que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas
(Tema 1122/STJ)
. Ficou registrado que
não há distinção entre o decidido no Tema n. 1.122 pelo STJ em relação a “animais domésticos” e o presente caso, que trata de acidente causado por “animal silvestre” (capivara) que invade a rodovia e causa acidente automobilístico, em razão da responsabilidade objetiva da agravante (art. 37, §6º, da CF) e da comprovação de falha em não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1122 do STJ

A recorrente alega violação aos artigos 14, § 3º, I e 22 do Código de Defesa do Consumidor, amparada na assertiva de que foi demonstrada a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade, uma vez que não houve falha ou má prestação dos serviços por parte da Concessionária, além de estar comprovada a culpa exclusiva de terceiros.

Argumenta sobre a inaplicabilidade do Tema 1122 do STJ em razão da ausência de trânsito em julgado

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1908738/SP – Tema 1122 , firmou a seguinte tese:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de
animais domésticos nas pistas de rolamento
, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
[g.n.].

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste E. Tribunal examinou o cotejo probatório, para concluir pela responsabilidade da concessionária responsável pela rodovia, quanto ao acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento,
in casu
, uma capivara, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

“Assim, o recurso cinge-se à discussão quanto à responsabilidade civil das concessionárias de rodovias por acidentes causados pelo ingresso de animais na pista de rolamento, nesta hipótese em particular, de um animal silvestre (capivara).

Nessa esteira, em que pese o esforço argumentativo da Magistrada sentenciante ao fundamentar improcedência da pretensão na sentença recorrida, o fato é que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recentemente o REsp 1.908.738/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, editando o Tema n. 1.122, fixou a tese no sentido de que
“
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
”
, em acórdão que contou com a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO
(
TEMA 1.122
). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa,pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa. 3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente. 4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões. 5. Tese fixada: "
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa,pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dasConcessões
".” (STJ. Tema n. 1.122. Leading case: REsp n. 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 26/08/2024) (g.n.)

Frise-se que não há distinção entre o que fora decidido no referido Tema n. 1.122 pelo STJ em relação a “animais domésticos” e o presente caso, que trata de acidente causado por “animal silvestre” (capivara) que invade a rodovia e causa acidente automobilístico.

Isso porque a responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA
de serviço público apelada é objetiva (art. 37, §6º, da CF), restando comprovada, na espécie, a falha da Apelada em não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção, culminando na ocorrência do acidente em questão, causado justamente pela presença de animais atravessando a pista.

Nesse contexto, importante destacar também que o fato ter ocorrido no interior deste estado de Mato Grosso (município de Sorriso), onde é pública e notória a existência de um bioma riquíssimo, torna mais evidente o descuido da
CONCESSIONÁRIA
em implementar uma estrutura que vise à segurança dos condutores (consumidores) que ali trafegam, de modo a preservar, ao mesmo tempo, o ecossistema no entorno da rodovia.

Até porque já existem inúmeras estruturas que podem ser implementadas para se evitar casos desse tipo, que permitem a travessia de animais por meio de passarelas sobre a rodovia, chamadas de “pontes verdes”, ou mesmo de túneis subterrâneos sob a pista, e até mesmo a instalação de cercas para a condução da fauna.

Além disso, o fato de vistoriar eventualmente a rodovia, ou mesmo a sinalização em alguns trechos com placas de “animais na pista”, como alega a Apelada, não configura, por si só, condição capaz de excluir sua responsabilidade, sendo certo que decorre do risco de sua atividade responder pelas ocorrências que eventualmente escaparem de sua vigilância, risco esse que, no caso
sub judice
, veio a se concretizar, causando danos a pelo menos dois usuários que trafegavam pelo local.

(...)

Com tais considerações, restando incontroversos a dinâmica do acidente bem como os valores despendidos pela parte no conserto do veículo de seu associado, forte no entendimento jurisprudencial segundo o qual as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento (Tema n. 1.122/STJ), a reforma da sentença e a condenação ao ressarcimento pelos danos sofridos é medida que se impõe. ”

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça
, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.

Sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Tema, é pacífico o entendimento de que não é preciso aguardar o trânsito em julgado do acórdão que julga o recurso representativo da controvérsia para decidir aplicando a tese nele firmada, mas sim apenas o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização. Esse entendimento visa garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, dispensando a espera pelo trânsito em julgado, como demonstrado no precedente do Tema 1.122.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC
(Tema 1122)
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.122/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025